Tribunal: TJES
Processo: 0000401-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – PRESTAÇÃO EM ABERTO AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000401-30.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – PRESTAÇÃO EM ABERTO AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – RECURSO PROVIDO.

1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000401-30.2020.8.08.0024

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, teria incorrido, ou não, em
error in judicando
,

ao reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo Apelado ao Apelante.

Inicialmente, alega o Apelante, em suas razões recursais, a inexistência de infração consumerista que justifique a aplicação da multa administrativa, sustentando que o consumidor não logrou demonstrar a quitação da parcela apontada como inadimplida, porquanto o comprovante apresentado encontrava-se ilegível.

O contexto fático narrado nos autos demonstra que o processo administrativo originário da multa foi deflagrado a partir de reclamação formalizada pelo consumidor Claudinei Cordeiro, que alegou possuir junto ao Apelante um contrato de financiamento, por meio do qual se comprometeu ao pagamento mensal de R$ 485,15 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos) em 48 (quarenta e oito) parcelas.

Narra o consumidor que realizou o pagamento da parcela n.º 05, ao passo que a instituição financeira negava a referida quitação, ao fundamento de que inexistia registro de pagamento em seu sistema e que o comprovante apresentado pelo consumidor apresentava-se ilegível.

Pois bem.

Consoante cediço, nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que convencionou-se denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DECISÃO ADMINISTRATIVA DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO LEGAL EVIDENTE NULIDADE APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, oriunda do Direito francês, o ato administrativo deve guardar correspondência com a situação fática que gerou a manifestação de vontade da Administração.

2. Segundo José dos Santos Carvalho Filho se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade.

3. A decisão administrativa impugnada nesta demanda encontra-se eivada de ilegalidade, tendo em vista que, além dos valores cobrados dos consumidores guardarem previsão contratual, não restou demonstrada qualquer ilegalidade e/ou abusividade nas cobranças.

4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151373347, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CDC. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

1. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.

3. É certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes.

4. Os motivos apresentados pelo apelante para justificar a aplicação de multa à recorrida dissociam-se da correta análise dos fatos, violando a teoria dos motivos determinantes.

5. Penalidade aplicada à recorrida em razão desta ter cobrado 10% (dez por cento) de multa contratual para promover o cancelamento das passagens aéreas compradas pela consumidora com destino à Argentina, mesmo que em se tratando de serviço adquirido fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem até sete dias para a desistência da compra, nos termos do art. 49 do CDC e passado esse prazo, não há abusividade na exigência de multa de 10% (dez por cento) prevista em contrato pelo cancelamento dos bilhetes aéreos.

7. Hipótese que não comporta a aplicação da teoria da imprevisão, eis que a pandemia de H1N1 iniciou-se em março de 2009, ao passo que a consumidora adquiriu as passagens aéreas em 02/06/2009, já ciente da escalada global da doença. A decisão recorrida é nula porque fundamentada em hipótese que não configura prática abusiva. 8. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130087547, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021)

No caso dos autos, penso inexistir o motivo que justificou a penalidade administrativa imposta pelo Apelante, pois o consumidor não logrou demonstrar o alegado pagamento da parcela com vencimento no dia 15.11.2012.

Extrai-se dos autos do processo administrativo que a instituição financeira não se recusou em atender à reclamação do consumidor, mas requereu, por mais de uma vez (fls. 25 e 29v), que fosse apresentado comprovante de pagamento legível, o que não foi atendido pelo consumidor.

De fato, observa-se que os documentos apresentados pelo consumidor encontra-se absolutamente ilegíveis (fls. 23/23v), impossibilitando o conhecimento do teor de seu conteúdo e a conclusão acerca da existência do pagamento.

Consoante cediço, o ônus da prova da quitação é atribuída ao devedor, porquanto não se afigura possível exigir do credor a produção de prova negativa, ou seja, de que o pagamento inexistiu.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. CERTEZA E LIQUIDEZ. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR.

1. Não se conhece de agravo interno que não impugna devidamente os fundamentos da decisão agravada.

2. O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado.

3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. VALIDADE. OFÍCIO AO EMPREGADOR PARA DESCONTO DE VALORES EM FOLHA E DEPÓSITO PARA OS CREDORES. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão do devedor de alimentos citado por hora certa se o ato se aperfeiçoou pelo cumprimento de todos os requisitos legais.

2. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor, seja porque é necessário evidenciar a
solutio
, demonstrando o cumprimento da obrigação.

3. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC n. 38.233/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 18/2/2014, DJe de 28/2/2014.)

Com efeito, não se descuida que os comprovantes emitidos por caixas eletrônicos tendem a e desgastar com o decorrer do tempo, prejudicando sua visualização. No entanto, é possível ao correntista, em qualquer tempo, solicitar uma segunda via à instituição bancária emissora do comprovante, seja pessoalmente junto à agência bancária ou até mesmo pelos canais eletrônicos amplamente disponibilizados atualmente aos correntistas.

Deste modo, revela-se injustificável a recalcitrância do devedor em apresentar comprovante legível do pagamento alegadamente realizado, de modo que não vislumbro a abusividade na conduta do Apelante ao se negar em reconhecer o pagamento.

Assim, sem que haja elementos mínimos que permitam concluir que ocorreu o efetivo pagamento, não há como reconhecer a cobrança como indevida, o que afasta o motivo que alicerçou a aplicação da multa administrativa, de modo que revela-se nulo o referido ato administrativo, segundo o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Neste contexto, impõe-se a reforma da sentença hostilizada.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para anular a multa administrativa aplicada à Apelante.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno o Apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, consubstanciado no valor da multa administrativa anulada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 11/7/2023.

Sessão 11/07/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.